Tribunal: TJMT
Processo: 1005499-96.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005499-96.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BAZILIO ROSA DE JESUS - CPF: 402.063.191-34 (APELANTE), VALMIR VIEIRA CASTRILLON - CPF: 896.584.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 488.733.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ZULEIDE DE MACEDO - CPF: 331.751.959-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLICIA - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - VENDEDOR NÃO IDENTIFICADO - VALOR DA AQUISIÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO - RECEPTAÇÃO CULPOSA ELIDIDA - BOA-FÉ AFASTADA - JULGADO DO TJMT - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - ACÓRDÃOS DO TJMT

-
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, Ap nº 136683/2016;
AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042
).

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.”
(TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005499-96.2020.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): BAZILIO ROSA DE JESUS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por BAZILIO ROSA DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1005499-96.2020.8.11.0055), que o condenou por

receptação qualificada [no exercício de atividade comercial] a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto - art. 180, § 1º, do CP - (ID 175073234).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita do bem receptado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa (ID 175073242).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175073245).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação – Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, §1º, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida absolvição com lastro na suposta ausência de demonstração quanto ao elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal – Alternativamente, postulada desclassificação para o tipo penal previsto no art. 180, §3º do CP – Inviabilidade – Prisão em flagrante – Provas da autoria e materialidade – Pelo improvimento dos apelos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 179505665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 12h30min, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado adquiriu e recebeu coisa que sabia ser produto de crime, no exercício de atividade comercial, consistente em uma motocicleta marca/modelo Yamaha/XTZ 125E, ano/modelo 2005/2005, pertencente a Maria Zuleide de Macedo [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor do indiciado BAZILIO ROSA DE JESUS como incurso no art. 180, §1º, do Código Penal, e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. CPP, com sua condenação ao final julgamento [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 175073738).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE do crime de receptação encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de declarações dos investigadores de polícia, interrogatório do acusado, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação e consulta da motocicleta no sistema do DETRAN (documentos anexos ao ID nº 40408002), assim como, pelos depoimentos colhidos na solenidade instrutória
.

Na mesma toada, a AUTORIA restou comprovada nos autos de forma robusta, através de elementos probatórios convincentes [...]

Compulsando detidamente os autos, constato que o delito caracterizado no artigo 180, § 1º do CP, restou cristalinamente comprovado, pois, a testemunha José, quando ouvida em Juízo, informou que comprou a motocicleta sem o documento, pois, a pessoa que lhe vendeu ficou enrolando e não passou a documentação e, por essa razão, revendeu a motocicleta para o acusado, ressaltando que avisou ao acusado que a motocicleta não possuía documento, mas, que quem lhe vendeu havia prometido que iria entregar [...]

Nesta senda, diante de tais apontamentos, RECHAÇO, desde já, a tese defensiva de desclassificação da conduta narrada na exordial para o crime de receptação culposa, ainda mais diante de todo o contexto em que comprou a motocicleta para revender, mesmo sem placa e documentação, apenas por confiar na índole de quem lhe vendia, deixando de agir com o dever de cuidado esperado, eis que não consultou a motocicleta antes de comprar, razão por que, REITERO que as provas amealhadas durante a instrução processual corroboram a existência do crime de receptação qualificada.

Portanto, tendo em mira as declarações pontuais das vítimas Daniel Pinheiro de Macedo, José de Souza do Nascimento e IPC Lauri Romualdo da Silva e do próprio acusado Bazílio Rosa de Jesus, entendo que exordial acusatória deve ser julgada totalmente procedente, com o fito de condenar o réu pela prática do delito estampado no artigo 180, § 1º, do CP.

Ex positis
e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenado, o réu Bazílio Rosa de Jesus, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, § 1º, do Código Penal [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 175073230)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 175073722 - fl. 29) e Auto de Avaliação (ID 175073722 – fls. 30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Valmir Vieira Castrillon, investigador de Polícia (ID 175073722 - fls. 9/10), Lauri Romualdo da Silva, investigadora de Polícia (ID 175073722 - fls. 11/12), José de Souza do Nascimento, testemunha (ID 175073722 – fls. 49/50), Daniel Pinheiro Macedo, filho da vítima (ID 175073731 – fls. 105), bem como o interrogado de BAZILIO ROSA DE JESUS, apelante (ID 175073722 - fls. 17/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lauri Romualdo da Silva, investigadora de Polícia, José de Souza do Nascimento, testemunha, Daniel Pinheiro Macedo, filho da vítima, e interrogatório do apelante (Relatório de mídia – ID 175073224).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ 125, Chassi 9C6KE037050040237, cor preta, ano 2005, placas ANN-7872/MT, produto de furto na cidade de Ariquemes/RO [ocorrido na data de 16.7.2017, na residência da vítima Maria Zuleide de Macedo],

na posse do apelante BAZILIO ROSA DE JESUS, está comprovada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia Valmir Vieira Castrillon e Lauri Romualdo da Silva, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante admitiu ter adquirido o automóvel pelo valor de

R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), inferior ao preço de mercado, qual seja R$ 2.828,00 (dois oitocentos e vinte e oito reais), conforme Laudo de Avaliação de ID 175073722.

Ocorre que o apelante sequer provou o desembolso desse valor.

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

Logo, a pretensão absolutória/desclassificatória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023